Tribunal: TJDFT
Processo: 0746708-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0746708-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: NATHALIA FERREIRA DE SOUZA IMPETRANTE: CAMILA CAROLINE DIAS FRAZAO AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por CAMILA CAROLINE DIAS FRAZAO em favor de NATHALIA FERREIRA DE SOUZA, visando a sua imediata soltura. Afirma haver a paciente sido condenada pela prática do crime previsto no artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, à razão mínima legal, no regime inicial semiaberto, sem direito de recorrer em liberdade, estando recolhida desde 28/04/2024. Aduz não mais persistirem os requisitos ensejadores da prisão preventiva, pois desproporcional ao regime imposto na sentença, motivo pelo qual deve ser colocada em liberdade, com aplicação das cautelares diversas da prisão, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal. Com tais argumentos, pugna, liminarmente, pelo reconhecimento do direito da paciente de recorrer em liberdade, o que deve ser confirmado no mérito. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do transcrito dispositivo, conclui-se que a ordem perseguida pela impetrante tem lugar nas hipóteses em que o cerceamento da liberdade esteja vinculado a ato ilegal. Os argumentos cotejados não se prestam para infirmar, numa primeira análise, os fundamentos utilizados pela autoridade apontada como coatora para impor a prisão preventiva. No caso, no dia 27/04/2024, a paciente foi pilhada em flagrante, havendo sido a custódia convertida em preventiva no dia seguinte, com vistas a resguardar a ordem pública e para possibilitar a investigação criminal (ID 194928514, origem). Ao sentenciar o feito, a autoridade apontada como coatora fixou o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, porém, entendeu que os requisitos da prisão preventiva se mantinham íntegros, de maneira que a segregação deveria perdurar a fim de preservar a ordem e a saúde pública. Ademais, foi mencionado que “a quantidade considerável de drogas apreendidas, juntamente com as circunstâncias específicas da prisão e os vários itens encontrados no momento do flagrante, fundamenta a necessidade de manter a prisão. Além disso, a presença da filha menor durante a prática do crime agrava ainda mais a situação. Ademais, a probabilidade de continuidade das atividades criminosas é reforçada pela natureza do delito e por eventos adicionais, como evidenciado pela prisão em flagrante da acusada com uma grande quantidade de entorpecentes e pelo uso de seu trabalho, como motorista de aplicativo, para facilitar o tráfico.” Ressalta-se, ainda, que a paciente se manteve recolhida durante a instrução processual. Destarte, mantendo-se hígidos os motivos que justificaram inicialmente a segregação cautelar, não há ilegalidade na sua manutenção tão somente por ter sido proferida a sentença. Destaca-se o entendimento deste Tribunal sobre a ausência de constrangimento ilegal no encarceramento cautelar do apenado, o qual não se revela incompatível ao regime semiaberto: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DE APELO EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. 1. Se o paciente respondeu à instrução criminal preso, a superveniência de sentença penal condenatória apenas reforça a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública. 2. É pacífica a jurisprudência quanto à compatibilidade entre a prisão preventiva e o regime inicial semiaberto imposto em sentença condenatória, bastando a adequação da prisão ao modo de execução estabelecido. Precedentes dos Tribunais Superiores. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1670879, 07054016420238070000, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no DJE: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE PRESO NO CURSO DO PROCESSO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE COM A PRISÃO. 1. Revela-se regular a manutenção da prisão preventiva após a prolação da sentença condenatória, se permanecem inalterados os fundamentos que ensejaram a sua decretação. 2. Deve ser mantida a prisão preventiva mesmo após a prolação da sentença quando evidenciado o risco de reiteração delitiva. 3. A prisão cautelar não se releva incompatível ao regime semiaberto. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1399838, 07420708720218070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 10/2/2022, publicado no DJE: 22/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, numa primeira análise, inexiste ilegalidade na manutenção da paciente presa. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 31 de outubro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator